Tribunal: TJSP
Processo: 2057743-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recuperação judicial dos executados – Débito exequendo constituído antes da propositura da recuperação judicial, se sujeitando aos seus efeitos – Penhora de imóveis posterior ao deferimento da recuperação - Observância do disposto nos arts.6o, § 4o, da Lei no 11.105/2005 – Penhora revogada – Bloqueio via sistema bacenjud – Questão objeto de conflito de

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recuperação judicial dos executados – Débito exequendo constituído antes da propositura da recuperação judicial, se sujeitando aos seus efeitos – Penhora de imóveis posterior ao deferimento da recuperação - Observância do disposto nos arts.6o, § 4o, da Lei no 11.105/2005 – Penhora revogada – Bloqueio via sistema bacenjud – Questão objeto de conflito de competência manejado perante o C. STJ – Matéria que será analisada pela Superior Instância – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2057743-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes CEREAIS WERLANG LTDA, ELAINE
DESCONSI WERLANG e CLOVIS ANTONIO WERLANG, é agravado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38440
AGRV. No 2057743-36.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: CEREAIS WERLANG LTDA E OUTROS
AGDO.: BANCO SAFRA S/A
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Recuperação
judicial dos executados
Débito exequendo constituído
antes da propositura da recuperação judicial, se sujeitando
aos seus efeitos Penhora de imóveis posterior ao deferimento
da recuperação - Observância do disposto nos arts.6o, § 4o, da
Lei no 11.105/2005 Penhora revogada Bloqueio via sistema
bacenjud
Questão objeto de conflito de competência
manejado perante o C. STJ Matéria que será analisada pela
Superior Instância Decisão parcialmente reformada Recurso
provido em parte*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão copiada às fls. 141/142, proferida em ação de execução de
título extrajudicial, que deferiu a penhora dos imóveis objeto das matrículas
de no 3.326, 10.526, 3.375, 2.033, 2.007, 3.327, 23.398, 21.705, 21.706,
16.757, 15.164, 15.165 e 12.304, todas do Cartório de Registo de Imóveis
de Ibirubá/RS, e, em virtude da recuperação judicial dos agravantes,
suspendeu a demanda por até 180 dias, contados de 11/02/2020, bem
como indeferiu o levantamento pelo banco credor dos bloqueios convertidos
em penhora no valor de R$ 323.902,48.
Sustentam os agravantes que o crédito objeto da
execução está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, por compor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
quadro geral de credores dos agravantes; que a dívida deverá ser paga
conforme o plano a ser apresentado pelo grupo econômico; que caso o
plano não seja homologado, os créditos serão automaticamente habilitados
no processo falimentar. Argumentam que é inadequado o prosseguimento
do feito;que o juiz responsável pela Recuperação Judicial expediu um
comunicado determinando a liberação dos valores ora constritos via
Bacenjud e firmou competência exclusiva para determinar atos constritivos
e expropriatórios sobre o patrimônio das recuperandas, o que considera que
foi ignorado pelo r. juízo a quo. Pretende a liberação do valor penhorado via
sistema bacenjud e o levantamento da penhora que recaiu sobre os imóveis
apontados.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão do efeito ativo e com contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial, com
pedido liminar de arresto, promovida por BANCO SAFRA S.A. em face de
CEREIAIS WERLANG LTDA, CLOVIS ANTONIO WERLANG e ELAINE
DESCONSI WERLANG, visando a satisfação de crédito no valor histórico de
R$ 512.733,94 (fls. 01/13 dos autos de origem).
Distribuída a demanda, foi deferido o arresto cautelar
de ativos financeiros detidos pelos executados, via sistema bacenjud (fls.
226/228 dos autos de origem).
Conforme se infere, o arresto resultou positivo,
bloqueando-se, em 02/09/2019, R$ 323.902,48 da conta dos devedores
Cereais Werlang Ltda (R$ 12.707,91), Clóvis Antônio Werlang (R$
269.371,69) e Elaine Desconsi Werlang (R$ 41.822,88) (fls. 236/247 dos
autos de origem). Referido arresto foi convertido em penhora em
16/12/2019 (fls. 360 dos autos de origem)
As executadas foram regularmente citadas, deixando
transcorrer in albis prazo para pagamento espontâneo do débito, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
qual o exequente pugnou pela penhora dos imóveis em referência (fls.
256/259 dos autos de origem).
Posteriormente,
em
20/02/2020,
os
executados
informaram nos autos o deferimento do processamento de sua recuperação
judicial, pugnando pela suspensão da demanda executiva e liberação dos
valores penhorados (fls. 390/394 dos autos de origem).
Sobreveio
a
r.
decisão
impugnada
que,
em
21/02/2020, deferiu a penhora dos imóveis indicados, determinando a
suspensão do feito por até 180 dias (fls. 438/439 dos autos de origem).
Da análise dos autos, verifica-se que os executados,
ora agravantes, ingressaram com pedido recuperação judicial, o qual teve
seu processamento deferido em 11/02/2020 (fls. 399/407 dos autos de
origem).
De outro lado, a penhora dos imóveis em referência foi
deferida em 21/02/2020, ou seja, após o processamento da recuperação
judicial dos executados.
Por conseguinte, considerando que a constrição dos
imóveis foi deferida durante o período de suspensão previsto no art. 6o,
§4o, da Lei no 11.101/05, de rigor o levantamento da penhora, que recaiu
sobre os imóveis de propriedade dos executados, ora em recuperação
judicial.
Por fim, no atine a liberação dos valores bloqueados via
sistema bacenjud, tal questão é objeto de conflito de competência
manejado perante o C. STJ e ali será decidido (fls. 668/673 e 682/690 dos
autos de origem).
Sob os aspectos citados, de rigor a reforma da r.
decisão impugnada, para revogar a penhora sobre os imóveis supracitados.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
MAIA DA ROCHA
Relator